Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-73.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Instrumento Particular de venda e compra de crédito federal firmado entre as partes que previa pagamento de valor adicional caso houvesse levantamento dos valores até final do ano de 2023 – Alegação da autora de que o pagamento do crédito federal foi efetivado em 22.12.2023 justificando o pagamento do adicional e da multa prevista em contrato pelo descumprimento – Sentença

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA – Instrumento Particular de venda e compra de crédito federal firmado entre as partes que previa pagamento de valor adicional caso houvesse levantamento dos valores até final do ano de 2023 – Alegação da autora de que o pagamento do crédito federal foi efetivado em 22.12.2023 justificando o pagamento do adicional e da multa prevista em contrato pelo descumprimento – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Acolhimento – Avença que previa como condição para o pagamento do adicional lá previsto o efetivo levantamento dos valores, o que inocorreu na hipótese tratada – Pagamento realizado durante as festas de final de ano, inviabilizando o pedido de levantamento – Além disso, efetivo levantamento dos valores que somente ocorreu em meados do ano seguinte – Condição prevista em contrato não operada – Reforma da sentença para julgar a demanda improcedente que é de rigor – Inversão do ônus da sucumbência, com manutenção da gratuidade da justiça concedida à autora – Recurso parcialmente provido.*